Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Fraude em quitação antecipada de financiamento - Pagamento indevido via boleto - Culpa exclusiva do consumidor - Inexistência de falha na prestação do serviço. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. O autor celebrou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira recorrente, tendo efetuado o pagamento regular das parcelas por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo banco. Pretendendo quitar antecipadamente as parcelas restantes, buscou contato com a instituição por meio do aplicativo oficial, sem êxito. Posteriormente, realizou ligação para o telefone 4004-9090, sendo encaminhado a um atendimento via chat no site do banco, onde recebeu a informação de que poderia obter um desconto para a quitação do saldo devedor.
2. O autor, acreditando tratar-se de uma transação legítima, realizou o pagamento de boleto emitido durante a referida interação no chat. No entanto, dias depois, passou a receber cobranças insistentes relativas ao financiamento, percebendo, assim, que havia sido vítima de um golpe.
3. Diante disso, ingressou com a presente ação pleiteando (i) o reconhecimento da quitação do contrato, (ii) a cessação das cobranças, (iii) a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e (iv) indenização por danos morais.
4. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, além da declaração de quitação do contrato e exclusão de eventual restrição de crédito.
5. A parte requerida recorre, alegando inexistência de falha na prestação de serviço e atribuindo a responsabilidade exclusiva ao consumidor, que não observou as cautelas necessárias antes de realizar o pagamento.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia recursal consiste em definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, apta a justificar sua responsabilização objetiva, ou se a fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor, afastando o nexo causal necessário para o dever de indenizar.
III. Razões de decidir
7. O recorrente sustenta que o golpe foi praticado por terceiros, sem qualquer ingerência da instituição financeira, e que o próprio recorrido contribuiu para a concretização da fraude ao não conferir adequadamente os dados do boleto antes de efetuar o pagamento.
8. De fato, analisando os elementos dos autos, verifica-se que o beneficiário do pagamento não corresponde à instituição financeira requerida, o que já indicava a possibilidade de fraude. Além disso, embora o autor tenha afirmado ter entrado em contato pelo telefone 4004-9090, não há prova de que a operação tenha sido conduzida por canais oficiais da recorrente.
9. A instituição recorrente demonstrou, ainda, que fornece amplas orientações aos seus clientes sobre os meios seguros para pagamento e negociação de dívidas, além de alertar sobre tentativas de fraude e golpes financeiros. Diante disso, cabia ao consumidor adotar as cautelas necessárias para se certificar da idoneidade da operação de emissão de boleto antes de realizar ou concluir o pagamento.
10. Não se pode ignorar, também, que durante a conversa entre o autor e o suposto preposto da instituição, foram mencionados dados que não correspondem ao contrato de financiamento original. Tal circunstância reforça a conclusão de que o autor não verificou adequadamente a legitimidade da transação, contribuindo para o evento danoso.
11. O caso dos autos, portanto, configura culpa exclusiva do consumidor, afastando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou em responsabilidade do banco pelos prejuízos suportados pelo recorrido.
12. Diante desse cenário, considerando que a fraude se concretizou exclusivamente em razão da conduta descuidada do próprio recorrido, inexiste fundamento jurídico para impor à instituição financeira a compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
13. Recurso provido
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: N\a.